Tribunal: STF
Processo: Rcl 10958
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo interno. Reclamação. Amicus curiae. Ingresso. Art. 138 do CPC. Indeferimento. 



    Vistos etc. 



    Referente à Petição/STF 8.213/2020



    1. A AMROY – Associação dos Municípios Excluídos do Rol dos Recebedores de Royalties do Petróleo e Gás, requer a admissão no presente feito, na qualidade de amici curiae.



    2. O art. 138, caput, do Código de Processo Civil permite que o Relator admita a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, na qualidade de amicus curiae. 



    Na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Corte. 



    3. A utilidade e a conveniência da intervenção do amicus curiae também deverão ser previamente examinadas pelo Relator, ao decidir sobre o seu pleito de ingresso no processo. Por isso é que o art. 138 do CPC lhe confere um poder discricionário (“O juiz ou o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir ...”) e não vinculado.



    Na dicção do Ministro Celso de Mello, [a] intervenção do “amicus curiae”, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional (ADI 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 10.6.2005).



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, pois, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição. 



    4. In casu, não se fazem presentes, nos moldes do art. 138 do CPC, os requisitos legalmente exigidos para a sua intervenção, assim como a utilidade e a conveniência da sua atuação, considerando as informações e/ou justificativas apresentadas pela requerente não caracterizam dados técnicos e/ou relevantes a contribuir de maneira diferenciada e agregativa com a ampliação do debate sobre o problema jurídico, consistente na verificação de afronta, pela decisão reclamada, à Súmula Vinculante 10, bem como a negativa de seguimento, com base em jurisprudência consolidada, à reclamação nesta Suprema Corte. 



    5. Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, deduzido pela AMROY – Associação dos Municípios Excluídos do Rol dos Recebedores de Royalties do Petróleo e Gás.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora